Tribunal: STF
Processo: AI 108387
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-27
Data de publicação: 1986-05-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICES REGIMENTAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 153, §§ 3º E 36. FALTA DE REGULAR PREQUESTIONAMENTO.
A OFENSA A CONSTITUIÇÃO, AOS EFEITOS DO 'CAPUT' DO ART. 325, DO
RISTF, HÁ DE SER DIRETA E NÃO VERIFICADA, MEDIATAMENTE, EM FACE DA
PREVIA DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMA ORDINARIA.
CONTRARIEDADE AS SUMULAS 38 E 359 NÃO OCORRE, NA ESPÉCIE.
AGRAVO DESPROVIDO.